Tribunal: TJMT
Processo: 0000368-38.2010.8.11.0014
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000368-38.2010.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA MAGNOLIA RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 405.186.711-00 (EMBARGANTE), FLAVIA VENCESLAU GOMES - CPF: 282.375.008-81 (ADVOGADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM ACÓRDÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –
PROCEDÊNCIA–PRELIMINARES–INTEMPESTIVIDADE EPRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO– MÉRITO–SEGURO DE VIDA EM GRUPO–

INEXISTÊNCIA DE COBERTURA PARA INVALIDEZ PERM
AN
ENTE E
PARCIAL
POR DOENÇA – LAUDO CONCLUSIVO

– DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE
–
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – ERRO – INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO
–
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a intempestividade do recurso e existência de cobertura.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é
necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Embargos
rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRª
DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
MARIA MAGNOLIA RAMOS DE OLIVEIRA
contra o acórdão que, à unanimidade,
rejeitou as preliminares e, no mérito, deu provimento ao recurso para reformar a sentença e
julgar improcedente os pedidos formulados na inicial por inexistir cobertura para a hipótese, por consequência, invert
eu
o ônus sucumbencial, ficando suspensa a sua exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita
, conforme ementa abaixo transcrita

(ID
283148350
).

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA–PRELIMINARES–INTEMPESTIVIDADE EPRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO– MÉRITO–SEGURO DE VIDA EM GRUPO– ALEGA INEXISTÊNCIA DE COBERTURA – COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMENTE E TOTAL POR DOENÇA – LAUDO CONCLUSIVO A ATESTAR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR DOENÇA– DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – RECURSO PROVIDO.

1. A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal, conforme disposição expressa no artigo 1.026 do CPC,
motivo pelo qual o recurso interposto após a decisão que acolhe ou os rejeita será considerado tempestivo.

2. O prazo prescricional para pleitear judicialmente a indenização de seguro de vida é de um (1) ano a contar da data da ciência inequívoca da incapacidade pelo segurado, consoante dispõe a regra do artigo 206, § 1º, inciso II, do CPC/15 e as Súmulas 101 e 278, ambas do STJ.

3. Não há que falar em recebimento da indenização securitária quando conclusivo o laudo pericial atestando a existência de invalidez permanente e parcial decorrente de doença, por inexistir na apólice cobertura para a hipótese.

4. Recurso
provido.-
”

Em suas razões recursais (ID
284833386
), sustenta a parte autora, ora embargante, que o julgado incorre em obscuridade
com relação
à
intempestividade do recurso de apelação interposto pela embargada, pois a oposição dos embargos de declaração em primeiro grau não interrompeu o prazo recursal.

Acrescent
a
a ocorrência de omissão no que se refere ao laudo pericial
confeccionado pela Justiça do Trabalho, o qual deveria ter sido considerado como prova emprestada
,
já que registrou ser o trabalho fator contributivo, mas não necessário para a doença que acomete a embargante, por tratar-se de invalide
z
total, multiprofissional e permanente.

Sustenta
,
ainda, a ocorrência de omissão, contradição e erro material no que se refere
à
invalidez total e permanente tendo em vista que o laudo pericial realizado na Justiça do Trabalho concluiu que a incapacidade apresentada é total e permanente para as atividades laborativas e habituais, com prejuízo dos padrões habituais.

Ao final, aduz
a existência de erro material no tocante
à
impossibilidade de migração da apólice de
nº 930000040 – seguro ouro vida
individual – para a apólice nº 930013018 – seguro ouro vida grupo especial –
por serem
modalidades diferentes de seguro
.

Prequestiona
a matéria.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que lhe seja atribuído efeito modificativo,
para que os vícios sejam sanados de modo a reformar o acórdão embargado
,
para que seja acolhida a preliminar de intempestividade e o recurso de apelação seja inadmitido, mantendo-se inalterada a sentença de procedência
.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
288538379
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA.
SRª
DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Não obstante a embargante haver sustentado a ocorrência de erro no v. acórdão
por não ser possível a migração da apólice de
nº 930000040
de
seguro ouro vida individual para a apólice nº 930013018
de
seguro ouro vida grupo especial
,

ao argumento de seriam
modalidades diferentes de seguro
,

de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o recurso neste ponto.

O mesmo ocorre com relação aos demais vícios apontados pela parte embargante.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que não se verifica na hipótese.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4ª Turma,
Resp
218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)
.

Por sua vez,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos
autos, pois todos os pontos necessários ao julgamento do recurso de apelação foram devidamente analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Assim, evidente a ausência de qualquer vício no julgado
e
a clara intenção da parte embargante em ver reapreciada questão já decidia quando do julgamento do recurso de apelação, além de
prequestionar
a matéria
.

Isso porque,
não haverá a interrupção do prazo recursal apenas nos casos em que os embargos de declaração forem extintos por desistência ou quando não conhecidos por serem inexistentes, o que não corresponde a hipótese dos autos, conforme destacado no acórdão embargado, cujo trecho segue abaixo transcrito
(ID86730969):

“[...]
1.

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE

Consoante relatado defende a parte apelada a intempestividade do recurso ao argumento de que os embargos de declaração opostos contra sentença sequer foram conhecidos pelo juízo, situação que não suspende o prazo para interposição do recurso de apelação.

Ocorre que, analisando detidamente os autos, verifica-se que razão não assiste à parte apelada, já que a oposição de embargos de declaração não suspende, mas sim interrompe o prazo de interposição de recurso.

Todavia, a oposição de embargos de declaração não acarretará a interrupção do prazo recursal quando extintos por desistência do embargado ou quando os embargos não forem conhecidos por serem considerados inexistentes, vejamos a ementa do REsp 1833120/SP:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSTERIOR DESISTÊNCIA. PRAZO RECURSAL. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a saber se os embargos de declaração, a despeito da posterior manifestação de desistência, interrompem ou não o prazo para a interposição de outros recursos.

3. Extintos os embargos de declaração em virtude de desistência posteriormente manifestada, não é possível sustentar a interrupção do prazo recursal para a mesma parte que desistiu, tampouco a reabertura desse prazo a contar da intimação do ato homologatório.

4. A interrupção do prazo recursal resultante da oposição de embargos de declaração, seja por força do art. 538 do CPC/1973, seja por expressa disposição do art. 1.026 do CPC/2015, não se opera no caso em que os
aclaratórios
não são conhecidos por serem considerados inexistentes.

5. É intempestivo o recurso especial interposto após a manifestação de desistência de anteriores embargos de declaração opostos pela mesma parte.

6. Recurso especial não conhecido.”
(REsp n. 1.833.120/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022,
DJe
de 24/10/2022).

Assim, evidente que a oposição de embargos pela parte apelante levou à interrupção do prazo recursal, pois considerado
existente o recurso, não tendo sido acolhida a tese defensiva apresentada ao fundamento de que não estariam presentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Ora, apesar de constar no dispositivo da decisão a expressão “deixo de conhecer” a fundamentação é clara no sentido de que houve o conhecimento do recurso sendo ele rejeitado no mérito.

Portanto, não há que se falar em trânsito em julgado da sentença como certificado pela secretaria no ID 237016712, pois a hipótese do julgado acima transcrito não se aplica aos autos, já que a fundamentação para não conhecer dos embargos opostos pela parte apelante foi a inexistência de omissão, contradição ou erro material, sendo considerado o recurso existente, porém não acolhida a tese nele levantada.

Desta forma, não há que se falar em trânsito em julgado da sentença, pois aplicável aos autos a regra do artigo 1.026 do CPC, tendo ocorrido a publicação da sentença em 23/04/2024 com a oposição dos embargos de declaração em 29/04/2024 com a publicação da decisão em 01/07/2024, constata-se que o início do prazo para a interposição do recurso de apelação se deu em 02/07/2024 com término em 22/07/2024, tendo sido o recurso de apelação interposto em 19/07/2024 evidente sua tempestividade.

Assim,
rejeito a preliminar
de
intempestividade.-

[...].”

No tocante
à
impossibilidade de migração da apólice de
nº 930000040
de
seguro ouro vida individual para a apólice nº 930013018
de
seguro ouro vida grupo especial
ao argumento de serem
modalidades diferentes de seguro
, constata-se a inocorrência do alegado erro material,
tratando-se a irresignação d
a
embargante de mero inconformismo com o deslinde do feito.

Isso porque, o erro material que autoriza a oposição de embargos de declaração
são aqueles compreendidos como meros equívocos ou inexatidões relacionadas a aspectos objetivos como, por exemplo, erro de cálculo, de digitação, de citação, de inserção equivocada de alguma expressão ou de legislação, ou seja, não há a reapreciação das questões já decididas, tampouco a prolação de novo acórdão.

Por sua vez, a
reforma da sentença com a improcedência dos pedidos formulados na inicial se deu em razão de que após a análise de toda documentação médica, inclusive o laudo confeccionado nos autos da Reclamação Trabalhista, constatou-se que a invalidez apresentada pela autora corresponde
à
invalidez permanente e total por doença
com
origem ocupacional, situação em
que
não há cobertura
nas apólices de seguro,
conforme se extrai
trecho
do acórdão abaixo transcrito (ID86730969):

“[...]
3. MÉRITO

Conforme o relato, a seguradora defende inexistir cobertura para a hipótese dos autos.

A controvérsia se restringe apenas à existência ou não de cobertura para invalidez permanente total por doença já que resta incontroversa a contratação do seguro de vida identificados pelas apólices de nº009300009634 e nº 000013018 e o respectivo pagamento dos prêmios pela segurada.

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como
preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, a discussão cinge-se à análise das coberturas contratadas já que na sentença ficou consignado que a apelada apresenta invalidez total por doença, fazendo jus ao recebimento da indenização pleiteada existente nas duas apólices de seguro contratadas.

Da análise detida dos autos extrai-se que a apólice de seguro de nº 000009634 foi renovada em 22/06/2006, sendo as coberturas contratadas são (ID 178738675 – autos originários):

a)Garantia Básica de Morte – R$ 92.752,89 (noventa e dois mil setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos);

b)Indenização Especial de Morte por Acidente – IES – R$ 92.752,89 (noventa e dois mil setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos);

c)Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente – IPA - R$ 92.752,89 (noventa e dois mil setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos);

d)Invalidez Permanente Total por Doença - IPD - R$ 92.752,89 (noventa e dois mil setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos);

Por sua vez, consta expressamente nas Condições Gerais vinculadas à respectiva apólice, que para a cobertura por invalidez permanente total por doença, a incapacidade deverá ser consequência de doença que determine estágio clínico crítico, conforme o Subitem 3.3, de modo que o segurado fique inválido
para o pleno exercício das suas relações autônomas, não incluídas as situações em que a invalidez seja decorrente da atividade profissional, conforme imagem a seguir (ID 178738675 – 194/203).

O subitem 3.3 das Condições Gerais esclarece que a cobertura IPD – invalidez permanente total por doença se refere às situações em que não é possível a recuperação ou a reabilitação da capacidade física do segurado, tornando-se inapto para exercer qualquer tipo de atividade da qual advenha remuneração que lhe garanta a subsistência, independentemente de sua habilitação profissional, vejamos o trecho a seguir colacionado (ID 178738675 – 194/203).

Já a apólice identificada pelo nº 93.00.13018, com vigência iniciada em 01/04/2002 após a incontroversa migração da antiga apólice de nº 009300000040, possui cobertura para(ID 178738675 – fl.59):

a)Garantia Básica de Morte – R$ 115.233,41 (cento e quinze mil duzentos e trinta e três reais e quarenta e um centavos);

b)Indenização Especial de Morte por Acidente - IEA – R$ 115.233,41 (cento e quinze mil duzentos e trinta e três reais e quarenta e um centavos);

c)Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente – IPA – R$ 115.233,41 (cento e quinze mil duzentos e trinta e três reais e quarenta e um centavos);

d)Doença Terminal – DT - R$ 115.233,41 (cento e quinze mil duzentos e trinta e três reais e quarenta e um centavos);

Assim, constata-se quea apólice de seguronº 93.00.13018, com vigência iniciada em 01/04/2002 após a incontroversa migração da antiga apólice de nº 009300000040, não tem cobertura para o caso de invalidez permanente total por doença, motivo pelo qual não prospera a pretensãoautoral com relação a esta apólice, haja vista inexistir cobertura para a hipótese(ID 178738675 – fl.59).

Por outro
lado,a
apólice de seguro apólice de seguro de nº000009634, renovada em 22/06/2006,
contem
previsão expressa de cobertura para invalidez permanente total por doença,desde que a doença não seja de origem laboral e resulte na incapacidade total do segurado(ID 178738675 – fl. 57).

Desta forma, passo à análise da documentação médica aportada aos autos para verificar se a apelada apresenta invalidez permanente total por doença.

A documentação médica juntada aos autos no ID 178738675 – fls. 117/120, comprova que a apelada foi considerada portadora de incapacidade total e permanente para o trabalho, tratando-se doença decorrente do trabalho por ela desempenhado, conforme trecho do laudo pericial confeccionado pelo IMPP nos autos da Reclamação Trabalhista que tramitou perante a Vara do Trabalho de Primavera do Leste/MT a seguir colacionado.

O último laudo pericial aportado aos autos, confeccionado pela Previdência Social em 10/06/2009 foi conclusivo ao afirmar que a apelada apresenta incapacidade
laborativa, fazendo jus à aposentadoria por invalidez, conforme imagem a seguir (ID 178738675 – fl. 133).

Desta forma, conclui-se que o quadro de invalidez apresentado pela apelada corresponde àINVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE POR DOENÇA LABORAL.

Assim, comparando a invalidez apresentada pela apelada e as coberturas previstas na apólice de seguro nº 000009634 (ID 178738675 – fl. 57), constata-se a inexistência de cobertura para a hipótese.

Isso porque, há previsão expressa de ausência de cobertura para invalidez permanente total por doença decorrente da atividade profissional, como é o caso dos autos, já que a patologia que levou à incapacidade laborativa foi a LESÃO POR EFEITO REPETITIVO de origem ocupacional, conforme imagem do laudo confeccionado em 04/03/2008 nos autos da Reclamação Trabalhista a seguir colacionada (ID 178738675 – fl. 101/116).

Assim, diferentemente do que constou na sentença
não há nas apólices de seguro contratadas pela apelada previsão contratual para a hipótese narrada nos autos.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – IMPROCEDÊNCIA – SOBRESTAMENTO DO FEITO OU EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO –INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CONSTATADA – EXISTÊNCIA DE DOENÇA OCUPACIONAL – AUSÊNCIA DE COBERTURA – CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO PARA DOENÇAS OCUPACIONAIS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em suspensão ou extinção do feito sem resolução do mérito quando conclusivo o laudo médico atestando a inexistência de invalidez permanente e ausente cobertura para a hipótese de incapacidade decorrente de doença laboral. 2. Embora tenha o autor logrado êxito em demonstrar que a avaliação médica o diagnosticou como portador de sequela decorrente da síndrome do túnel do carpo, de se concluir que não faz jus ao recebimento da indenização securitária por exclusão expressa de cobertura para invalidez laborativa e quadros clínicos decorrentes de doenças ocupacionais, o que também afasta a pretendida extinção do feito ou seu sobrestamento. 3. Recurso
desprovido.-
”
(N.U 1014312-10.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 11/12/2024).

Portanto, ausente cobertura parainvalidez permanente total por doença decorrente da atividade profissional, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial por inexistir cobertura para a hipótese, por consequência, inverto o ônus sucumbencial, ficando suspensa a sua exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como
voto.-
”

Ademais, ainda que tenham os embargos de declaração a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 1.022 do CPC/15, sob pena de rejeição.

Aliás
, para o prequestionamento para a solução das questões postas em exame, não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

A propósito, a
exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa, repiso, apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso.

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa do
s
ponto
s
sobre o
s
qua
is
a parte requer manifestação, e estando em conformidade com a legislação vigente, não há que se falar em omissão
,
contradição
, obscuridade ou erro material
na decisão embargada.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito

os embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025